Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719214-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE GUILHERMINA MARIA RETTORI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR. REVISÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO. INVIABILIDADE. Se os autos do cumprimento de sentença são eletrônicos, inexiste nulidade na intimação para pagamento da dívida efetuada via sistema, sobretudo se tal forma de comunicação dos atos vinha se mostrando eficaz, ao longo do processo. A intempestiva alegação de excesso de execução, desacompanhada, outrossim, de apontamento do valor que o executado entende correto, bem como do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conduz à rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Inviável, em tais circunstâncias, a revisão dos parâmetros de cálculo fixados pela decisão judicial que se limita a homologar o valor do débito indicado pelo exequente. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, e a Lei 11.419/2006, sustentando nulidade da intimação para o pagamento do débito, uma vez que ocorrida via sistema informatizado e na pessoa de advogado não constituído nos autos. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, por entender que os embargos de declaração opostos não são protelatórios. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 14565475), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, transcorrendo in albis o prazo concedido (ID 15110797). A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “Nos termos da Súmula 115 do STJ, na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (AgInt nos EDcl no AREsp 1476795/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Ainda que ultrapassado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deveria subir em relação à suposta afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. De igual modo, descaberia dar curso ao inconformismo fundado na suposta ofensa ao artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “todas as intimações promovidas via sistema foram eficazes a possibilitar a manifestação do agravante nos autos, inexistindo qualquer alteração de circunstâncias que justifique excepcionar esse entendimento ao específico momento de sua intimação para pagamento da dívida” (ID 14255220). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ademais, em relação à alegada violação à Lei 11.419/2006, o apelo especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao considerar protelatórios os embargos opostos, diante da manifesta pretensão de rediscutir a matéria já debatida, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia” (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no MS 23.481/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2019). A propósito, veja-se também o AgInt no AREsp 1406689/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do p permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004